Tribunal: STF
Processo: ARE 1410850
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AÇÃO ANULATÓRIA DE ATOS ADMINISTRATIVOS DE TRÂNSITO, CUMULADA COM TUTELA DE URGÊNCIA - Constatação de concentração de álcool por litro de ar alveolar inferior às margens de tolerância _ Ausência de requisito para a caracterização da infração prevista no artigo 165 do Código de Trânsito Brasileiro - Inteligência do disposto no artigo 276, parágrafo único do CTB, e do artigo 6º, inciso II, da Resolução Contran nº 432/2013 - Recurso não provido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso II, e 37 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Da análise dos autos, extrai-se que o recorrido foi autuado administrativamente por violação ao artigo 165, cumulado com o 276, ambos do Código de Trânsito Brasileiro (pág. 11), tendo em vista que, submetido ao teste de etilômetro, foi constatada a concentração de 0,06 miligrama de álcool por litro de ar alveolar. Todavia, apesar de registrados tais níveis de álcool, na medição realizada pelo aparelho, em razão da margem de erro admissível estabelecida no Anexo I, da Resolução nº 423/2013, do CONTRAN, deve ser considerado apenas o valor de 0,02 miligramas para efeitos de autuação.



    Referido anexo traz uma tabela dos valores da medição realizada (MR) e os valores considerados para autuação (VC). Dessa forma, no caso em tela, é possível observar que o índice de medição do recorrido foi, como já citado, 0,06 mg/l, e uma vez abatida a margem de tolerância do etilômetro, chegou-se ao índice considerado para autoação de 0,02 mg/l, abaixo, portanto, do permitido em lei (0,05 mg/l) para a configuração da infração, nos termos do artigo 276, parágeafo único, do CTB, e do artigo 6º, inciso II, da Resolução CONTRAN nº 432/2013, transcrito abaixo:



    (...)



    Desta feita, frisa-se que, além da autoridade de trânsito não ter observado a redução mínima em relação ao valor obtido no teste de etilômetro, não consta do auto de incração que o condutor do veículo apresentava sinais de estar dirigindo sob influência de álcool ou outra substância que alterasse sua capacidade psicomotora, bem como não foi o mesmo submetido a outros testes clínicos, o que corrobora, a rigor, para o reconhecimento da nulidade do auto de infração."



    Desse modo, verifica-se que a alegada violação do princípio da legalidade seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame da matéria em sede de recurso extraordinário, conforme previsto na Súmula nº 636 desta Corte, que dispõe in verbis:  



    “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade[...] quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.  



    Nesse sentido, os seguintes precedentes: ARE nº1.172.505/MG-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 6/5/19; ARE nº 1.175.218/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/5/19 e ARE nº ARE nº 1.160.836/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/2/19.



    Ademais, divergir do entendimento do Tribunal a quo demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do STF.



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática. Sobre o tema, a propósito:  



    DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 280 E 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demanda a análise da legislação infraconstitucional pertinente e do material fático-probatório, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (ARE 1.286.186-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 10/3/2021).  



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. EQUIPARAÇÃO ENTRE OS CARGOS DE ANALISTA DE TRANSPORTE URBANO E DE PROCURADOR AUTÁRQUICO. PRETENSÃO DE MUDANÇA DE NOMENCLATURA DO CARGO OCUPADO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão do conjunto fático-probatório dos autos e das normas infraconstitucionais locais aplicáveis ao caso, conforme as Súmulas 279 e 280/STF. II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa. (ARE 1.296.265-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 12/3/2021).  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente